Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO ÀS PESSOAS ACOMETIDAS DE TRANSTORNOS MENTAIS. LEI N.o 10.216/2001. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa Necessária e recurso voluntário contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, para que o ente distrital providencie a internação psiquiátrica compulsória da primeira ré em clínica para tratamento psiquiátrico e de dependência química.
2. O valor da causa foi fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), baseado nos orçamentos encaminhados pelas clínicas privadas especializadas. Assim, trata-se de valor adequado e razoável, que mais corresponde ao custo da obrigação.
3. A proteção das pessoas acometidas por transtornos mentais encontra respaldo na Lei n.o 10.216/2001, que lhes assegura, dentre outros, os seguintes direitos: a) o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; b) ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; e c) ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental (artigo 2o, parágrafo único, incisos I, VIII e IX).
4. A Lei n.o 10.216/2001 destaca a natureza excepcional e subsidiária da medida de internação, ao dispor que esta modalidade de tratamento somente é admitida quando demonstrado o insucesso das alternativas extra hospitalares, devendo ser precedida de laudo médico. Verificada a presença de tais pressupostos, forçoso concluir pela adoção do tratamento prescrito.
5. Acerca da obrigatoriedade do Estado em arcar com a internação da ré, importante salientar que o artigo 196 da Constituição Federal, bem como o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelo voluntário desprovido.